Tribunal: STF
Processo: RHC 182193
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Instrução processual. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ. MOROSIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSTATAÇÃO. PROXIMIDADE, PORÉM, DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    2. No caso, trata-se de feito cujos réus são plurais, e no qual se apura delito de evidente gravidade - homicídio supostamente praticado pelo recorrente e corréus, em comparsaria, mediante diversos golpes de faca peixeira, com posterior ocultação do cadáver em uma fossa. 
    3. Em relação à morosidade na condução do feito até a sentença de pronúncia, a questão encontra-se superada, em razão da incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 
    4. Quanto à tramitação do recurso em sentido estrito, o recurso foi recebido na Corte a quo no dia 24/5/2018, com apresentação de contrarrazões em 13/6/2018. Após isso, os autos foram encaminhados à Secretaria da Câmara Criminal para correção da autuação e, em seguida, remetidos à instância originária para oportunizar ao magistrado eventual juízo de retratação, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal, o qual já foi efetivado. Não há, portanto, paralisação ou desídia. 
    5. Hipótese na qual se mostra adequada, ao menos por ora, a manutenção da prisão, a despeito do tempo transcorrido, uma vez que se vislumbra a proximidade da conclusão do julgamento. Mostra-se suficiente, assim, a recomendação contida na decisão agravada, dirigida tanto à Corte a quo, quando ao magistrado singular, de que o feito seja processado em absoluta prioridade, a fim de alcançar seu resultado com a maior celeridade possível. 
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente, preso preventivamente, foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III, IV e V, c/c o art. 211, do Código Penal. Contra essa decisão a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ainda pendente de julgamento. Inconformada com o excesso de prazo na instrução processual, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 487.736, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, concedeu parcialmente a ordem para “recomendar à Corte a quo e ao magistrado singular que envidem os esforços necessários para a conclusão do julgamento”. Interposto agravo regimental, o recuso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega o excesso de prazo da prisão preventiva. Destaca que “o paciente está preso preventivamente desde o dia 20 DE OUTUBRO DE 2013, por força de decisão proferida nos autos de processo que apura a suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (artigos 121, §2º, III e IV, e 211, do Código Penal)”. Alega que “não pode ser imputada à Defesa ou ao paciente nenhuma conduta procrastinatória”. 
    5. A defesa requer o “o processamento do writ, e, estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo julgado o mérito, por ser medida de inteira Justiça”. 
    Decido.
    6. O recurso não deve ser provido.
    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nessa linha, veja-se o HC 170.566, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.
    8. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”.
    9.  Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No caso, trata-se de feito cujos réus são plurais, e no qual se apura delito de evidente gravidade - homicídio supostamente praticado pelo recorrente e corréus, em comparsaria, mediante diversos golpes de faca peixeira, com posterior ocultação do cadáver em uma fossa. 
    Em relação à morosidade na condução do feito até a sentença de pronúncia, a questão encontra-se superada, em razão da incidência do enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 
    Cabe, portanto, examinar a eventual morosidade excessiva no julgamento do recurso em sentido estrito. 
    Nota-se, inicialmente, tratar-se de recurso interposto pelos dois corréus, mas com identidade de patronos.
    O recurso foi recebido na Corte a quo no dia 24/5/2018, com apresentação de contrarrazões em 13/6/2018. Após isso, os autos foram encaminhados à Secretaria da Câmara Criminal para correção da autuação e, em seguida, remetidos à instância originária para oportunizar ao magistrado eventual juízo de retratação, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal. 
    […]
    (…) segundo se nota do exame do caso, os autos não se encontram paralisados, mas o julgamento ainda não foi concluído devido a complexidades e incidentes peculiares. 
    Não se pode ignorar, entretanto, que os autos foram remetidos ao Ministério Público para se manifestar sobre a decisão de reconsideração, para, em seguida, retornar ao Tribunal, quando se deve concluir o julgamento. Lado outro, deve-se atentar que a prisão já se estende por lapso relevante. 
    Desse modo, mostra-se adequada, ao menos por ora, a manutenção da prisão, a despeito do tempo transcorrido, uma vez que se vislumbra a proximidade da conclusão do julgamento. Mostra-se suficiente, assim, a recomendação contida na decisão agravada, dirigida tanto à Corte a quo, quando ao magistrado singular, de que o feito seja processado em absoluta prioridade, a fim de alcançar seu resultado com a maior celeridade possível. 
    [...]”.
    10. Destaco ainda a recomendação do STJ dirigida ao Tribunal0 estadual no sentido de que “o feito seja processado em absoluta prioridade, a fim de alcançar seu resultado com a maior celeridade possível”. 
    11.  E mais: as decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Nessa linha, vejam-se os seguintes trechos do parecer ministerial, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    12.  A delonga processual, portanto, dentro do contexto apresentado e considerando as especificidades do Tribunal do Júri, não configura desídia imputável ao Juízo ou mesmo à acusação, sendo importante salientar que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, como se depreende das informações acima colecionadas.
    13.  Prevalecem, portanto, os fundamentos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça, para rejeitar a alegação de excesso de prazo prisional (…).
    […]
    14.  Como visto, o acórdão recorrido encontra ressonância na jurisprudência da Suprema Corte que estabelece que “a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia” (RHC 154794 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 28/8/2018, DJe-221 de 17/10/2018).
    15.  No mais, constata-se que o recurso em sentido estrito tem regular trâmite, não se podendo falar em “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 85237/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29/04/2005). Ao contrário, o parâmetro da razoabilidade autoriza e legitima a manutenção da prisão do recorrente. Em sentido semelhante:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Dívida de tráfico. Meio cruel. 4. Prisão preventiva. Revogação. 5. Decisão de pronúncia. 6. Excesso de prazo. 7. Recurso em sentido estrito. 8. Tribunal do Júri. Pendente. 9. Ordem denegada. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167474 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-191 de 3/9/2019) 
    16.  Não há dúvida de que a duração da custódia por cerca de seis anos, sem que se tenha realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, não é a situação ideal. No entanto, o caso apresenta peculiaridades que autorizam a permanência da custódia.
    17.  Isso porque, considerando a gravidade dos fatos objeto da acusação (homicídio qualificado), o modo de execução do delito e histórico de habitualidade delitiva, com envolvimento inclusive com o tráfico de entorpecentes (sendo o crime de homicídio cometido, provavelmente, em decorrência da traficância local), afigura-se temerária a concessão da liberdade apenas com fundamento no excesso de prazo.
    18.  Ao que consta dos autos, o crime foi executado de forma brutal, tendo o recorrente, juntamente com dois outros agentes, desferido golpes de faca-peixeira na vítima, até o seu óbito e, posteriormente, ocultaram o corpo na fossa da residência de um dos acusados, fechando-a com cimento. Tais fatos, por si só, demonstram a necessidade de manutenção da custódia até o julgamento pelo Tribunal do Júri.
    19.  Nessas circunstâncias, diante da gravidade da conduta e a reiteração delitiva do recorrente (que também responde a outros ações penais), não há que se falar em revogação da preventiva, sendo inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão, dada a evidência de que seriam absolutamente inócuas para os fins pretendidos de reguardar a ordem pública.
    [...]”.
    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator